Tribunal: TJDFT
Processo: 0709409-53.2025.8.07.0020
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO COMPROVADA. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente, em face de sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) falha na prestação dos serviços; (ii) direito do autor à restituição de valores pagos; e (iv) direito do autor à indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, importando destacar que a inversão do ônus da prova prevista no artigo 6o, inciso VIII, do CDC, não é automática, sendo necessária a verossimilhança das alegações do consumidor e a sua hipossuficiência para a comprovação dos fatos. No mesmo sentido: Acórdão 2000908, 0776146-84.2024.8.07.0016, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 26/05/2025, publicado no DJe: 29/05/2025.
4. Não comprovados os requisitos legais para a inversão do ônus da prova, como é o caso, cabe ao autor a prova do fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC).
5. O recorrente comprovou o pagamento em duplicidade da fatura vencida em 25/01/2025, no valor de R$446,23 (ID 78418115 – pág. 1 e ID 78418122). Todavia, o autor/recorrente não comprovou a falha nos serviços prestados pela ré e/ou a qualidade deficitária da internet fornecida (art. 373, inciso I, do CPC).
6. As reclamações apresentadas, por si sós, não comprovam que o serviço foi prestado em desconformidade com os termos contratados, e tampouco demonstram que o autor foi exposto à situação vexatória, constrangedora ou humilhante, com o condão de vulnerar atributos de sua personalidade. Em decorrência, escorreita a sentença recorrida.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95.
8. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, inc. I.
Jurisprudência relevantes citadas: TJDFT, Acórdão 2000908, Rel. GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, j. 26/05/2025.